Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731340-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 15 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator